Tribunal: TJSP
Processo: 2058610-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou que a agravante comprove, no prazo de cinco dias, estar fornecendo os tratamentos prescritos à agravada, sob pena de multa – Mudança da agravada para a cidade de Fortaleza/CE que se concretizou no final de dezembro de 2023 - Alegação de que cumpriu com a decisão liminar deferida initio litis em favor da

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou que a agravante comprove, no prazo de cinco dias, estar fornecendo os tratamentos prescritos à agravada, sob pena de multa – Mudança da agravada para a cidade de Fortaleza/CE que se concretizou no final de dezembro de 2023 - Alegação de que cumpriu com a decisão liminar deferida initio litis em favor da autora disponibilizando clínicas credenciadas na cidade de Fortaleza/CE – Documentos nos autos que comprovam que as clínicas indicadas pela agravante na cidade de Fortaleza não se mostraram aptas a promover o tratamento da segurada – Reembolso que deve ser promovido de forma integral, de rigor - Recurso não provido.